Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE E NOTÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, preconiza atuação jurisdicional orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo. Em outras palavras, resolução de mérito promove alcance da finalidade maior do processo: pacificação social. O julgador deve, pois, ter como diretriz dirimir o conflito, conferindo-lhe desfecho, ensejando formação de coisa julgada material, tornando a matéria indiscutível.( ) ” (Acórdão 1337737, 00208187620158070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 Fato novo superveniente, como a compra da CEB DISTRIBUICAO S.A. por empresa privada não tem a relevância que se quer conferir, desnecessária qualquer alteração do conteúdo do acórdão.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Nenhum vício pode ser reconhecido, acórdão pelo qual bem apreciadas todas as questões postas e finalmente definido não haver que se falar na alegada preterição do aprovante em relação a concurso no qual aprovado fora do número de vagas.
4. Recurso conhecido e não provido.